Tribunal: STF
Processo: MS 40424
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Selman Arruda Alencar e outros contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, em 18/6/2025, no Pedido de Providências n. 0007176-88.2022.2.00.0000, em que se determinou o restabelecimento da Matrícula n. 33.593 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO.



    Os impetrantes afirmam que o ato impugnado afeta diretamente as respectivas esferas jurídicas, cria situação de sobreposição registral causadora de insegurança jurídica e impede o pleno exercício dos direitos de uso, gozo e disposição da propriedade Fazenda Vereda Cumprida, objeto da Matrícula n. 21.129, dos quais são os atuais proprietários como sucessores legítimos.



    Relatam que este mandado de segurança visa à proteção à coisa julgada administrativa e judicial, que lhes asseguraram, de forma definitiva, o domínio sobre a aludida propriedade.



    Informam que a decisão impugnada foi fundamentada exclusivamente em petição formulada pela Advocacia-Geral da União, na qual se alegou a existência da Lei Estadual n. 1.537/2004 como fundamento para doação da área à União e que a autoridade apontada como coatora acolheu integralmente as alegações da peticionária.



    Sustentam a ocorrência de violação à coisa julgada, uma vez que o ato coator despreza precedentes do STJ e dos mandados de segurança n. 30.096, 32.967 e 32.968, diante do trânsito em julgado ocorridos em 19 e 13 de novembro de 2019, que reconheceram definitivamente a legitimidade dos direitos dos impetrantes, além de apontarem afronta ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF); aos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF); da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF). 



    Isso porque, a decisão atacada recriaria uma situação de “sobreposição registral e insegurança jurídica que havia sido adequadamente solucionada pela decisão histórica de 2010, comprometendo gravemente o exercício dos direitos dominiais dos impetrantes e violando continuadamente a autoridade da coisa julgada administrativa e judicial consolidada, razão pela qual se impõe sua imediata suspensão através da concessão da medida liminar pleiteada” (doc. 1, p. 9).



    Alegam que “a Ação Discriminatória nº 335/82 teve por objeto a separação do domínio público do particular na região denominada Canela, Taquarussu, Taquari ou Tatá, situada no então município de Porto Nacional (atual Palmas/TO), abrangendo aproximadamente 30.000 hectares. A sentença a quo da ação discriminatória foi mantida em sua integralidade, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins através do Acórdão nº 1.620/1996, com trânsito em julgado em 22 de fevereiro de 1999” (doc. 1, p. 10). 



    Afirmam que nas decisões proferidas pelo STJ no RMS 27.524 e no RMS 19.830, consignou-se que o Ofício GAB/PGE nº 075/99 é o ato violador do direito líquido e certo de todos aqueles proprietários cuja aquisição foi diretamente do Estado do Tocantins, destacando que as referidas decisões têm efeitos ex tunc e erga omnes.



    Ressaltaram, ainda, que a decisão proferida pelo Ministro Gilson Dipp “em 18 de janeiro de 2010 no Pedido de Providências nº 0005914-60.2009.2.00.0000 constitui marco fundamental da jurisprudência administrativa brasileira em matéria de direito registral imobiliário, representando a culminação do processo de amadurecimento jurisprudencial iniciado com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RMS 19.830/TO e RMS 27.524/TO)” (doc. 1, p. 14).



    Destacam que tal decisão determinou o reestabelecimento de 427 matrículas que haviam sido irregularmente canceladas em decorrência de interpretação equivocada quanto aos efeitos da Ação Discriminatória 335/82, consolidando proteção definitiva aos direitos de propriedade legitimamente constituídos no Estado do Tocantins.



    Quanto aos requisitos para a concessão da medida liminar, argumentam, em suma, que estão demonstrados na presente petição, na medida em que há grave violação à coisa julgada administrativa e judicial consolidada, nestes termos:



    O fumus boni iuris encontra-se inequivocamente demonstrado através de múltiplas camadas de proteção jurídica consolidadas ao longo de mais de duas décadas. A anterioridade temporal absoluta dos direitos dos impetrantes constitui o primeiro fundamento, com a matrícula nº 21.129 registrada em 02 de maio de 1994, anterior ao trânsito em julgado da Ação Discriminatória 335/82 (22 de fevereiro de 1999). Esta anterioridade decorre do Título Definitivo de Domínio nº 2.417, expedido pelo ITERTINS em 25 de abril de 1994, demonstrando aquisição legítima através de título emanado do próprio Estado do Tocantins. 



    A consolidação jurisprudencial constitui o segundo pilar, através dos precedentes do STJ nos RMS 19.830/TO e RMS 27.524/TO, que estabeleceram jurisprudência no sentido de que os efeitos da Ação Discriminatória 335/82 limitavam-se aos imóveis adquiridos a non domino, não atingindo propriedades legitimamente adquiridas do Estado através de títulos definitivos do ITERTINS.



    A decisão do Ministro Gilson Dipp de 18 de janeiro de 2010 no Pedido de Providências nº 0005914-60.2009.2.00.0000 constitui o terceiro fundamento, reconhecendo expressamente os direitos dos impetrantes e determinando o restabelecimento da matrícula 21.129. A confirmação judicial definitiva através dos Mandados de Segurança nºs 30.096, 32.967 e 32.968, julgados improcedentes pelo STF e transitados em julgado em novembro de 2019, consolidou a coisa julgada judicial em favor dos impetrantes. 



    A manifesta ilegalidade da decisão impugnada evidencia-se através do Ofício nº 908/2025 do Cartório de Registro de Imóveis, que certifica que "embora conste na decisão que o imóvel teria sido doado à União pelo Estado do Tocantins, NÃO CONSTA REGISTRO do respectivo título de doação", demonstrando fundamentação factualmente incorreta. O documento alerta ainda que "com o restabelecimento da presente matrícula, a situação de sobreposição das matrículas volta a vigorar". 



    A violação frontal à coisa julgada administrativa e judicial constitui o fundamento mais grave, contrariando o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e os princípios da segurança jurídica, estabilidade das relações jurídicas e supremacia constitucional, comprometendo direitos definitivamente consolidados e protegidos pela mais alta instância do Poder Judiciário nacional. 



    (...)



    O periculum in mora manifesta-se através da situação de sobreposição registral criada pela decisão impugnada, que compromete gravemente o exercício dos direitos de propriedade dos impetrantes e viola continuadamente a coisa julgada consolidada. A criação de sobreposição registral inadequada constitui a primeira manifestação, recriando conflito registral que havia sido solucionado pela decisão do CNJ, gerando consequências que impedem o exercício pleno dos direitos dominiais e comprometem a segurança jurídica do sistema registral imobiliário.



    O comprometimento do exercício dos direitos de propriedade constitui a segunda manifestação, impedindo que os impetrantes exerçam plenamente seus direitos dominiais sobre a Fazenda Vereda Comprida, dificultando negócios jurídicos essenciais, obstaculizando o acesso ao crédito rural e gerando insegurança quanto à utilização econômica do imóvel. Esta limitação tende a se agravar com o tempo, podendo causar prejuízos econômicos de difícil quantificação e impossível reparação integral.



    A violação continuada à coisa julgada constitui a terceira manifestação, agravando-se progressivamente a cada dia em que a decisão impugnada produz efeitos. Esta violação compromete não apenas os direitos individuais dos impetrantes, mas também a autoridade das decisões do STF e a credibilidade do sistema de proteção aos direitos fundamentais.



    O comprometimento dos direitos indenizatórios constitui a quarta manifestação do periculum in mora, considerando que a decisão impugnada pode afetar direitos compensatórios futuros dos impetrantes, criando incerteza quanto à base de cálculo e legitimidade de eventuais indenizações decorrentes de processos expropriatórios ou outros procedimentos administrativos. A situação de sobreposição registral pode comprometer a correta avaliação patrimonial e gerar discussões sobre a titularidade que retardem ou impeçam o recebimento de indenizações devidas. 



    A condição etária dos impetrantes agrava significativamente o periculum in mora, considerando que se trata de pessoas idosas perante a lei, que dedicaram décadas de suas vidas defendendo legitimamente o patrimônio herdado de seu pai Raimundo da Silva Alencar. Os impetrantes travaram longa batalha jurídica e administrativa pela consolidação de seus direitos, obtendo êxito definitivo através das decisões do CNJ e do STF. A demora na resolução da presente controvérsia pode privar os impetrantes, em razão de sua idade avançada, do pleno gozo dos direitos patrimoniais pela herança paterna legitimamente conquistados após décadas de luta, configurando dano de natureza pessoal irreparável que transcende aspectos meramente patrimoniais. 



    O risco de consolidação de situação fática incompatível com a ordem jurídica constitucional representa a quinta manifestação, podendo permitir que a situação irregular se consolide de forma irreversível através de atos administrativos subsequentes ou pelo simples decurso do tempo. A ameaça à segurança jurídica do sistema registral imobiliário nacional constitui a sexta manifestação, transcendendo os interesses individuais e podendo gerar precedente perigoso que comprometa a estabilidade das relações dominiais em todo o país, afetando milhares de proprietários que dependem da confiabilidade do sistema registral. 



    A convergência destes elementos demonstra inequivocamente a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar, sendo imprescindível a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada para preservação dos direitos fundamentais dos impetrantes e da ordem jurídica constitucional”. (doc. 1, p. 41-44)



    Ao final, pleiteiam o seguinte:



    b) SUSPENSÃO IMEDIATA, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII, LV e XXXVI da CF/88, de todos os efeitos da decisão do Ministro Mauro Campbell de 18/06/2025 no PP nº 0007176- 88.2022.2.00.0000, que restabeleceu irregularmente a matrícula nº 33.593, violando coisa julgada consolidada e precedentes do TJTO, STJ, CNJ e STF;



    c) DETERMINAÇÃO, nos termos do art. 1º e 7º, III da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII da CF/88, ao Cartório de Registro de Imóveis de Palmas para cancelamento definitivo da averbação AV04-33.593, em 48 horas, que restabeleceu irregularmente a matrícula nº 33.593, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00;



    d) RESTABELECIMENTO, com base no art. 7º, III e §3º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXXVI da CF/88, da averbação AV03-33.593, em 48 horas, que cancelou adequadamente a matrícula nº 33.593 conforme decisão do CNJ de 18/01/2010;



    e) PROIBIÇÃO, fundamentada no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII e XXXVI da CF/88 e art. 176, I da Lei 6.015/73, de qualquer tentativa de restabelecimento da matrícula nº 33.593 ou criação de registros conflitantes com a matrícula nº 21.129, sob pena de crime de desobediência conforme art. 26 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 330 do Código Penal. (doc. 1, p. 45-46)



    No que tange ao mérito, requerem:



    f) CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA, nos termos dos arts. 1º e 13 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII, LV e XXXVI da CF/88, declarando a nulidade da decisão de 18/06/2025 do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, constante nos autos do PP Nº 0007176-88.2022.2.00.0000, por vícios de incompetência e violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII), ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV) e coisa julgada JUDICIAL E ADMINISTRATIVA (art. 5º, XXXVI da CF/88); 



    g) CONFIRMAÇÃO DA COISA JULGADA, com base no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXXVI da CF/88, consolidada pela decisão do CNJ de 18/01/2010 e pelos julgamentos do STF nos MS 30.096, 32.967 e 32.968; 



    h) PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, fundamentada no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, XXII da CF/88, sobre a Fazenda Vereda Comprida (matrícula nº 21.129), reconhecendo a anterioridade do Título Definitivo nº 2.417/1994; (doc. 1, p. 46)



    A autoridade impetrada prestou informações nos autos, afirmando que a decisão impugnada visou assegurar segurança jurídica e eficácia de decisão anterior proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça em 18/1/2010 e garantir autoridade do título judicial com trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Discriminatória n. 335/82. Transcrevo a conclusão apresentada:



    À luz do exposto, verifica-se que a decisão administrativa de 18/06/2025 (ID 6072374) limitou-se a recompor a legalidade e a preservar a autoridade do próprio julgado administrativo de 18/01/2010, que resguardara, de modo expresso, os títulos dominiais emitidos pelo Estado do Tocantins. A matrícula nº 33.593 tem lastro direto em lei estadual de doação (Lei nº 1.537/2004, regulamentada pelo Decreto nº 2.309/2004), precedida de atos estaduais de 1996/1998, e corresponde a área afetada a uso público militar desde 1996, com posse direta e investimentos públicos relevantes e de boa-fé. Nesse quadro, o restabelecimento da matrícula possui natureza eminentemente declaratória, confere publicidade a situação jurídica consolidada e não afronta coisa julgada; os mandados de segurança pretéritos invocados não apreciaram o mérito específico dessa matrícula, e a própria controvérsia dominial já foi reputada insuscetível de reintegração em espécie, com eventual conversão em perdas e danos, à luz da ratio do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sem prejuízo da via própria. 



    Encaminho cópias: a) do acordo firmado entre o Estado do Tocantins e o espólio do Sr. Raimundo da Silva Alencar em que o mesmo espólio se comprometia a respeitar "as doações já efetivadas pelo Estado, tanto ao Exército Brasileiro, OAB-TO, Presídio, de acordo com o mapa de (fls. 17) dos autos Processo Administrativo PGE 202/2003; b) do Ofício 674/2009 - SRI, datado em 11/08/2009; e c) de peças das ações judiciais mencionadas nesta resposta, apresentadas ao PP 0007176-88.2022.2.00.0000, pela Advocacia-Geral da União, em contrarrazões ao recurso administrativo ainda pendente de julgamento. (doc. 36, p. 6)



    A Advocacia-Geral da União requereu o ingresso no feito. Relatou os fatos que envolveriam o litígio, em especial o objeto da Ação Discriminatória n. 335/82, proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Além disso, alegou falta de interesse de agir dos impetrantes, tendo em vista que o Exército recebeu em doação do Estado de Tocantins a área objeto da Matrícula n. 33.593 e promoveu a instalação de diversas estruturas. Afirmou que se aplica, então, o art. 35 do Decreto-lei n. 3.365/1941, segundo o qual os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação, resolvendo-se a questão em perdas e danos.



    Aduziu, no mérito, a improcedência das alegações dos impetrantes, indicando inexistir qualquer violação à coisa julgada:



    45. Inicialmente, é preciso deixar claro que o decisum proferido no PP 0005914- 60.2009.2.00.0000 não citou, ainda que en passant, os julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça acima aludidos. Além disso, mesmo que o tivesse feito, isso não importaria em violação à coisa julgada, tendo em vista que a parte impetrante não é parte daqueles processos e as decisões não possuem efeitos erga omnes. 



    46. Da mesma forma, não há violação à coisa julgada formada por decisões proferidas nos mandados de segurança citados que tramitaram nesse Pretório Excelso, uma vez que a parte impetrante não participou daquelas demandas. 



    47. Aliás, o Mandado de Segurança 30.096 não possui qualquer pertinência com o litígio registral contido neste writ, pois trata de estatização de serventias judiciais vagas. 



    48. No que diz respeito aos Mandados de Segurança 32.967 e 32.968, esse Supremo Tribunal Federal nem sequer conheceu dos pedidos, tendo em vista a ilegitimidade ativa da parte autora. Percebe-se, assim, que não houve formação de coisa julgada material nestes últimos dois processos, uma vez que esse Supremo Tribunal Federal nem ao menos julgou seu mérito. 



    49. Ademais, a parte impetrante não integrou aquelas relações processuais, de forma que, ainda que existisse coisa julgada material naqueles processos - por força de argumentação -, seus efeitos não se estenderiam aos impetrantes. (doc. 41, p. 9-10)



    O ente público requereu, ao fim:



    2. seja extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse de agir; 



    3. caso ultrapassada a preliminar, seja determinada a emenda da petição inicial, para que seja atribuído um valor a causa, sob pena de indeferimento da petição inicial; 



    4. na hipótese de emenda da peça inicial e apreciação do mérito, que seja denegada a segurança, com a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. (doc. 41, p. 12)



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    Constitucional e Notarial. Mandado de segurança. Ato do corregedor nacional de justiça. Restabelecimento da matrícula de imóvel da União. Inviabilidade de controle judicial do ato administrativo do CNJ diretamente pelo STF no âmbito do writ. Inocorrência de violação à coisa julgada administrativa ou judicial. Legitimidade da retificação do registro notarial. Discussão do domínio adstrita à esfera judicial. Necessidade de reexame fático-probatório. Direito líquido e certo não verificado. – Requer-se a denegação da segurança. (doc. 43)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados, entre outros: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36.270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estar configurada hipótese excepcional para revisão da decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça no presente caso. 



    Conforme exposto, os impetrantes insurgem-se contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou o cancelamento da AV-03 e o restabelecimento da Matrícula n. 33.593, declarando excluída esta Matrícula do alcance da decisão anterior da Corregedoria Nacional de Justiça, proferida em 18/1/2010.



    A alegação central dos impetrantes consiste em suposta violação à coisa julgada administrativa (decisão proferida no âmbito do Pedido de Providências n. 0005914-60.2009.2.00.0000) e à coisa julgada supostamente firmada na Ação Discriminatória n. 335/82 e em Mandados de Segurança julgados por esta Suprema Corte (MS 30.096, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 32.967, Rel. Min. Dias Toffoli e MS 32.968, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Em contraposição às alegações dos impetrantes, a autoridade impetrada prestou as seguintes informações:



    A decisão de 2025 não revogou a decisão de 2010, mas sim corrigiu uma interpretação equivocada, efetivada pelo Serviço de Registro de Imóveis de Palmas, que resultou no indevido cancelamento da matrícula 33.593 por meio da averbação AV-03. A decisão de 2010 já previa, em seu próprio teor, a salvaguarda dos registros daqueles que receberam seus títulos do próprio Estado do Tocantins. 



    A área da matrícula nº 33.593 foi, de fato, doada à União pelo Estado do Tocantins através da Lei Estadual nº 1.537/2004, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.309/2004. Essa doação, sendo um título conferido pelo Estado, claramente se enquadra na exceção da própria Decisão de 2010. O diploma legislativo estadual se encontra plenamente vigente, conferindo eficácia inquestionada ao título jurídico que deu origem à matrícula nº 33.593. 



    (...)



    Constata-se que no mundo dos fatos, a área da Fazenda Brejo Comprido (parte) em Palmas/TO foi validamente destinada ao Exército desde 1996, com ajustes posteriores de perímetro e metragem. Mais de 15 (quinze) anos depois do momento no qual a União passou a exercer a posse direta (fática) sobre aquela área, o Serviço de Registro de Imóveis de Palmas: a) cometeu erro de interpretação sobre a decisão administrativa que houvera sido proferida em 18/01/2010, pela Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos do PP 0005914-60.2009.2.00.0000; e b) com fundamento naquele erro, produziu a AV03-33.593, cancelando a matrícula de imóvel que tinha sido doado, por força de lei estadual vigente, pelo Estado do Tocantins à União. 



    A um só tempo, o erro do registrador não apenas ignorou a eficácia das Leis Estaduais 852/1996 e 1.537/2004 como também descumpriu comandos expressos constantes: a) do título judicial apurado em 22/02/1999, na Ação Discriminatória n. 335/82; e b) da decisão administrativa proferida em 18/01/2010, nos autos do PP 0005914- 60.2009.2.00.0000. Aquele erro poderia ter sido evitado com uma simples suscitação de dúvida à Corregedoria Nacional de Justiça, autora da decisão administrativa equivocadamente interpretada. (doc. 36, p. 2-3



    Do exame destes autos, entendo que as alegações apresentadas pelos impetrantes não são capazes de infirmar os fundamentos adotados pela Corregedoria Nacional de Justiça. Não há demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo, sobretudo para desfazer conclusão de órgão dotado de autonomia técnica.



    Elucido, então, algumas questões importantes para a compreensão desta controvérsia, a partir dos dados trazidos pelos impetrantes, pela autoridade impetrada e pela União, nos limites da prova pré-constituída.



    Os impetrantes afirmam serem proprietários da Fazenda Vereda Comprida, objeto da Matrícula 21.129. A área está situada dentro de outra maior, que fora objeto da Ação Demarcatória n. 335/82. Nesta ação, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins reconheceu a propriedade do Estado sobre a área, determinando o cancelamento dos registros de transmissão de imóveis a non domino, isto é, que não foram transferidos por seu titular. Reafirmou-se, assim, a propriedade da área ao ente público estadual.



    A sentença de procedência da Ação, proferida em 1992, foi confirmada em Acórdão prolatado em 18/2/1997.



    Em 25/4/1994 (doc. 9), o Instituto de Terras do Estado do Tocantins vendeu um imóvel ao Senhor Raimundo da Silva Alencar, de quem os impetrantes são sucessores. Este imóvel está situado dentro da área objeto da Ação Demarcatória e resultou na Matrícula 21.129, reivindicada pelos impetrantes.



    Contudo, em 5/4/1999, o Registro de Imóveis de Palmas/TO cancelou a Matrícula 21.129, invocando a coisa julgada firmada na Ação Discriminatória n. 335/82; interpretação posteriormente tida por equivocada pela Corregedoria Nacional Justiça. Em outras palavras, foram cancelados todos os registros da área objeto da Ação, incluindo-se os transferidos a non domino e os que tiveram origem no próprio Estado do Tocantins.



    Em 2004, então, o Estado de Tocantins editou a Lei n. 1.537/2004, por meio da qual autorizou o Poder Executivo a doar parte da área à União, para instalação do 22ª Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. A doação foi realizada e gerou o imóvel sob a Matrícula 33.593, também sob registro no CRI de Palmas/TO.



    Em 18/1/2010, o CNJ determinou que o CRI Palmas restabelecesse as matrículas canceladas ilegalmente. Nesta ocasião, a Matrícula 21.129 dos impetrantes foi restabelecida. Ato contínuo, por meio da AV-03, passada em 19/12/2011, foi cancelada a Matrícula 33.593, relativa ao imóvel da União.



    Pois bem. Examinando a fundo a documentação, não é possível afirmar que o ato impugnado neste writ descumpre balizas e conclusões fixadas na anterior decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, proferida, em 18/1/2009, nos autos do Pedido de Providências n. 0005914-60.2009.2.00.0000.



    Com efeito, analisando a referida decisão, proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Min. Gilson Dipp, verifica-se que foram duas as determinações impostas:



    a) Determino sejam tornadas sem efeito as averbações de cancelamento relacionados nos Anexos I, III e IV, de modo que sejam restaurados os registros aquisitivos de cada um dos proprietários que figuram nessas matrículas, averbando-se também que a origem da propriedade do transmitente, o Estado de Tocantins, seja a Matrícula 30.770, em razão do decidido na Ação Discriminatória 335/82, e não mais a matrícula que tinha constado inicialmente como origem da propriedade transmitida aos particulares (Matrícula 2760 ou outra que tenha constado).



    b) Determino, ainda, que quaisquer outras matrícula descerradas depois do cancelamento ora tornado sem efeito, e que porventura venham a se sobrepor àquelas que ora estão sendo reativadas, sejam por sua vez então canceladas, transportando-se para as matrículas restaurada